Tribunal: STF
Processo: Rcl 67611
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Campo Bom contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferida nos autos da Ação Trabalhista nº 0020167-87.2022.5.04.0371, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, no RE nº 760.931 (Tema 246 da repercussão geral) e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 



    O Município de Campo Bom narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi condenado, em caráter subsidiário, a pagar verbas trabalhistas inadimplidas à Cristina Elisabete Kaffer por sua empregadora.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto 



    “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (grifos do autor).



    Sustenta que “a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público”.



    Requer, assim, a concessão da medida liminar para que seja suspensa a tramitação da reclamatória trabalhista e que, ao final, seja



    “julgada a procedência da presente Reclamação Constitucional, para garantir a autoridade do acórdão em repercussão geral RExt 760.931/DF, para que seja cassado o acórdão dos autos nº 0020167-87.2022.5.04.0371, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho do acórdão em recurso ordinário:



    “No caso, é incontroverso que a reclamante foi contratada pela primeira reclamada para exercer a função de farmacêutica, de 13/04/2019 a 05/02/2022, e que, durante o período de vigência de seu contrato de trabalho, prestou serviços em benefício do segundo reclamado, Município de Campo Bom, por força do contrato de prestação de serviços firmado entre os reclamados. 



    A jurisprudência trabalhista, consubstanciada na Súmula nº 331, IV, do TST, prevê a possibilidade de responsabilização do Ente Público tomador de serviços de modo subsidiário pelas obrigações do empregador (empresa interposta), desde que tenha participado da relação processual. 



    Firmou-se, ainda, entendimento no sentido de que o disposto na Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária do ente público, quando tomador de serviços. 



    Neste sentido a Súmula nº 11 deste Tribunal Regional do Trabalho: 



    ‘(...) A norma do art. 71, § 1º da Lei 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da Administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços. (...)’



    O inciso IV da Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, mediante a Resolução nº 96/2000 da Secretaria do Tribunal Pleno teve redação aperfeiçoada: 



    ‘(...) O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial. (...)’



    Não se nega a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre as empresas. A responsabilidade subsidiária não se confunde com a solidária. A responsabilidade subsidiária está vinculada a eventual comprovação de falta de idoneidade financeira do empregador, caso em que o tomador de serviços é chamado a responder pelos débitos trabalhistas, já que foi o beneficiário do trabalho executado pela reclamante. 



    Entende-se que as relações entre os reclamados não podem acarretar prejuízos ao trabalhador. A existência de processo licitatório antes da celebração do contrato não leva à descaracterização da responsabilidade. O só cumprimento dos rituais legais na contratação não atesta ter sido diligente o tomador de serviços, ao longo do contrato, a ponto de não ser responsabilizado. 



    Recorde-se que na hipótese dos autos a culpa ‘in vigilando’ da Administração Pública está configurada. 



    Diante desse quadro, não há falar em violação ao disposto nos artigos 70 e 71, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93 em decorrência da responsabilidade subsidiária reconhecida afirmada. Ademais, as normas invocadas não vedam a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. 



    Note-se que não se está dizendo que tais normas são inconstitucionais, e sim, que são inaplicáveis ao caso. Assim, é exatamente por se entender válido o contrato de prestação de serviços entabulado entre as empresas que a responsabilidade desta é meramente subsidiária. 



    Repete-se que afirmar que, em se adotando o entendimento do item IV da Súmula nº 331 do TST, inexiste violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF. Nesse sentido, os fundamentos da decisão prolatada pelo Min. Ricardo Lewandowski, Relator na Rcl. nº 7.218/AM. No mesmo sentido Informativo do STF nº 585, relativo à Reclamação nº 8.550 AgR/SP, Rel. Min. Eros Grau. 



    Ressalte-se que em julgamento no STF, na análise da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666 /93, ADC nº 16, cuja decisão foi publicada no DJE e DOU 02-12-2010, embora tenha sido julgada constitucional a referida norma, o Supremo Tribunal Federal, nos debates e fundamentos da decisão considerou que ‘não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade’. Veja-se nesse sentido o Informativo de nº 610 (22 a 26 de novembro de 2010). 



    Cabível a responsabilização do ente público, aqui também reclamado, de forma subsidiária, pelos créditos trabalhistas reconhecidos à parte autora. 



    Sendo assim, não se trata de mera presunção de culpa, no caso concreto. Houve, sim, insuficiência de fiscalização.



    Quanto ao alcance da condenação, a responsabilidade subsidiária abrange a integralidade das verbas deferidas:



    OJ nº 9 da SEEX deste Regional: 



    ‘(...) A responsabilidade subsidiária abrange a integralidade da condenação, inclusive multas, honorários assistenciais, contribuições previdenciárias e fiscais, além das despesas processuais. (...)’ 



    Súmula nº 47 deste TRT: 



    ‘(...) O tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, inclusive se for ente público. (...)’ 



    Súmula nº 331, VI, do TST: 



    ‘(...) A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. (...)’



    Os presentes fundamentos estão em perfeita harmonia com o que consta no julgamento dos 3ºs Embargos Declaratórios, perante o Supremo Tribunal Federal, no processo RE nº 760.931, http://portal.stf.jus.br /processos/downloadPeca.asp?id=15341030529&ext=.pdf:



    ‘(...) O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: ‘...desde que, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, houver comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando por parte do Poder Público, o que se impõe diante de sua inarredável obrigação de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. A responsabilidade não é automática, conforme preconizou o legislador infraconstitucional, no artigo 71, §1º, da Lei de Licitações, mas não pode o poder público dela eximir-se quando não cumpriu com o seu dever de primar pela legalidade estrita na escolha ou fiscalização da empresa prestadora de serviços (...) 



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): ... tanto que se chegou a uma solução mais ou menos temperada para não deixar nem a Administração responsável, nem o empregado ao desabrigo. (...)’



    Ademais, recorde-se a posterior alteração legislativa. Trata-se do § 5º do art. 5º-A da Lei nº 6.019/74, introduzido pela Lei nº 13.429/17:



    ‘(...) LEI Nº 13.429, DE 31 DE MARÇO DE 2017. 



    Altera dispositivos da Lei n o 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências; e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros. 



    § 5o A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017) (...)’



    Como responsável subsidiário, o papel do segundo reclamado é de garantir que a reclamante receba suas verbas, caso a empregadora não pague.



    Gize-se que a responsabilidade abrange todo o período contratual da reclamante que foi integralmente prestado em benefício do Município reclamado.



    Por todo o exposto, dá-se provimento ao recurso da reclamante para declarar a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado, Município de Campo Bom, pelos créditos que lhe foram deferidos.” (e-Doc 10, p. 2)



    Verifico que, no presente caso, o debate se circunscreve ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Assim, com paradigma na ADC nº 16 e no Tema nº 246 RG, entendo que o conhecimento da reclamação constitucional é possível contra decisão de Corte Regional do Trabalho, estando justificado quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    A reclamação constitucional terá, nessa hipótese, o condão de preservar a competência do STF, tendo em vista que, com a sistemática da repercussão geral, a competência desta Suprema Corte para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica em sede recursal extraordinária.



    Ausente, no caso, demonstração de óbice ao regular trâmite do processo na via recursal especial da Justiça Especializada, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a ação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24)



    Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente